Tribunal: STF
Processo: ARE 1499623
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO APELO EXCEPCIONAL. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto de decisão em que negado provimento ao recurso extraordinário com agravo tendo em vista a falta de impugnação de fundamento suficiente do acórdão do Tribunal de origem, a atrair a incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo.



    II. Questão em discussão



    2. Possibilidade de admissão de recurso extraordinário quando não impugnado fundamento suficiente à sustentação do acórdão recorrido.



    III. Razões de decidir



    3. É inviável recurso extraordinário quando, havendo mais de um fundamento suficiente no acórdão recorrido, a irresignação não abrange todos eles (enunciado n. 283 da Súmula). Precedentes.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo interno desprovido.